Tribunal: STF
Processo: RE 148621
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-06
Data de publicação: 1992-10-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURÍDICAS. Lei nº 7.689, de 15.12.88. 
I. - Inconstitucionalidade, apenas, do art. 8º da Lei 7.689, de 15.12.88. RREE nºs 146.733-SP, Relator Ministro Moreira Alves, 29.06.92, e 138.284-CE, Relator Ministro Carlos Velloso, 01.07.92.
II. - R.E. Conhecido (letra "b") e provido, em parte, reconhecida a inconstitucionalidade, apenas, do art. 8º da Lei 7.689/88.